Tribunal: TJES
Processo: 0035680-48.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035680-48.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENGEVIL ENGENHARIA LTDA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO AO REAJUSTE E ABDICAÇÃO DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO – REGISTRO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS – CABIMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO APELO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não há que se falar em omissão no v. acórdão hostilizado, uma vez que o mero fato de a causídica da embargante ter realizado sustentação oral na sessão de julgamento da apelação não acarreta automaticamente o registro em notas taquigráficas. Inteligência do art. 146, §§ 1º e 3º, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.

2.
A decisão colegiada enfrentou de modo claro e coerente que a celebração de termo aditivo sem alteração do preço original importou na abdicação ao reequilíbrio econômico-financeiro da avença.

3.
Restou expressamente examinado que entre a assinatura do contrato administrativo e a celebração do segundo termo aditivo transcorreram apenas 07 (sete) meses, o que afasta a possibilidade de reajuste, nos termos da Lei nº 10.192/01.

4.
Os honorários recursais foram arbitrados de forma coerente, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo na estipulação da verba honorária no juízo de origem, ainda que sem contraminuta ao apelo.

5.
Ainda que a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir a valoração probatória e os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ENGEVIL ENGENHARIA LTDA
em face do v. acórdão do evento 5183539, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo manejado pela ora embargante.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
, enquanto o vício de obscuridade acontece quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
3
.

Nesta hipótese, não há que se falar em omissão na decisão colegiada, uma vez que o mero fato de a causídica (Dra. Myrna Fernandes Carneiro, OAB/ES 15.906) da embargante ter realizado sustentação oral na sessão de julgamento do dia 13 de junho de 2023 não acarreta automaticamente o registro em notas taquigráficas.

O art. 146, §3º, inciso II, do Regimento Interno desta egrégia Corte dispõe que as sustentações orais somente serão registradas em notas taquigráficas se houver requerimento do advogado vinculado à causa, sendo que, se o julgamento for concluído por votação unânime, as notas taquigráficas são substituídas pelo acórdão (art. 146, §1º, do RITJES). Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. MATÉRIAS SUSCITADAS EM SEDE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O acórdão hostilizado não foi omisso nem contraditório, na medida em que analisou a matéria trazida pelos embargos infringentes na integralidade da extensão de seu efeito devolutivo, isto é, apreciou de maneira satisfatória e precisa a alegação de cerceamento de defesa da embargante.
2. A sustentação oral formulada por patrono vinculado à causa é registrada em notas taquigráficas apenas se houver pedido do causídico, a teor do artigo 146, §3º, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
Ainda que as considerações orais tivessem sido colacionadas ao feito, não seriam evidenciadas as máculas citadas pela embargante, porque o julgador dos embargos infringentes não tem o dever de enfrentar questões expostas unicamente em sustentação oral, pois tal fato caracteriza inovação recursal. Precedentes dos Tribunais pátrios. 3. Na realidade, verifica-se que a embargante busca ampliar a devolutividade da matéria dos infringentes, com o intuito de que sejam reexaminados aspectos da condenação expressamente discutidos pela colenda Quarta Câmara Cível nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração opostos de forma subsequente. 4. O reconhecimento manejo de embargos de declaração com natureza procrastinatória impõe a incidência da multa prevista no artigo 538, parágrafo único do CPC, arbitrada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. 5. A simples menção ao caráter prequestionador não impede a aplicação da sanção, mormente quando a parte busca rediscutir o resultado da lide, e não extirpar os vícios de contradição, omissão e obscuridade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-EI-AP 0915086-56.2001.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 05/10/2015; DJES 14/10/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS. OMISSÃO. INCABÍVEL. IMPUGNAÇÃO DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS QUE AFASTAM PRESUNÇÃO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Discorrem os Embargantes sobre a ocorrência de omissão, em razão da não juntada aos autos das notas taquigráficas da sessão de julgamento.
2 - Nos julgamentos concluídos, em uma única sessão, por votação unânime conforme o voto do Relator, as notas taquigráficas serão substituídas pelo acórdão apresentado por este. Art. 146, RI do TJES.
3 - Alega que a documentação comprobatória acostada no processo executório em apenso, demonstra a propriedade de veículos, cuja análise seria apta a afastar a concessão dos benefícios da justiça gratuita deferida aos Embargados. 4 - O acórdão embargado explorou de forma inteligível as questões apontadas, consignando, expressamente, que tanto a jurisprudência deste Sodalício quanto do c. STJ já se posicionaram no sentido de que a propriedade de bens imóveis não é apta, por si só, para afastar a presunção de precariedade econômica da parte e a necessidade da gratuidade de justiça. 5 - Aclaratórios com o intento manifesto e indevido de buscar a reanálise de questão já apreciada, o que, cediço, não se permite por meio desta estreita via dos Embargos de Declaração. 6 - É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado. (STJ/AGRG no AREsp n. 2.075.781/SP) 7 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; EDcl-AP 0004128-07.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 01/08/2022; DJES 09/09/2022)

Este colegiado examinou de modo claro e preciso, com base na jurisprudência pátria, que a celebração de termo aditivo com a manutenção do preço original da avença importa na abdicação do direito reequilíbrio econômico-financeiro, bem que há um
venire contra factum proprium
da recorrente em buscar judicialmente a alteração do montante que aceitou como contraprestação para ultimar a sua obrigação.

Restou devidamente sopesado que entre a assinatura do contrato administrativo e a celebração do segundo termo aditivo transcorreram apenas 07 (sete) meses, o que afasta a possibilidade de reajuste diante das disposições da Lei nº 10.192/01, consoante orientação da jurisprudência desta egrégia Corte.

Outrossim, de forma coerente foram arbitrados honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo na estipulação da verba honorária no juízo de origem, ainda que sem contraminuta ao apelo, o que encontra respaldo na jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA QUE SE IMPÕE A FIM DE DESESTIMULAR A LITIGÂNCIA PROCRATINATÓRIA. PRECEDENTES.
1. A Primeira Turma desse Supremo Tribunal Federal vem decidindo que cabe a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, ainda que não apresentadas contrarrazões, uma vez que a medida se destina também a desestimular a litigância procrastinatória. Precedentes.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1020642 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 10-08-2017 PUBLIC 14-08-2017)

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Consumidor. 3. Plano de Saúde. Contrato coletivo. Rescisão unilateral. 4. Alegada violação ao princípio da legalidade. Súmula 636. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes.
7. Arguição pela não aplicação dos honorários recursais ante a ausência de contrarrazões. Descabimento. Majoração como forma de desestímulo aos recursos protelatórios. Precedentes
. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negativa de provimento ao agravo regimental. (RE 1138109 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 24-09-2018 PUBLIC 25-09-2018)

Cumpre mencionar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de amparar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Por fim, ainda que a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir a valoração probatória e os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

3
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil – Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR